Tribunal: TJMT
Processo: 1029915-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PRESCRIÇÃO – VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PELO PERITO – PREJUDICIAL REJEITADA – CRÉDITO A SER PAGO PELA EMPRESA AGRAVANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o perito diligenciou nos autos com a finalidade de encontrar bens para satisfação dos honorários que lhe são devidos, seu direito não está prescrito.
Ocorrida a sub-rogação da devedora originária pela empresa agravante, ela deve quitar o crédito do perito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029915-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ BOMFIM PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 078.064.387-93 (ADVOGADO), ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 04.962.478/0028-73 (AGRAVANTE), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (AGRAVADO), CBA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.788.559/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), SANDRO GREGORIO DA SILVA - CPF: 857.911.219-20 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
HONORÁRIOS PERICIAIS
– PRESCRIÇÃO –
VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PELO PERITO
–

PREJUDICIAL REJEITADA
–

CRÉDITO A SER PAGO P
ELA EMPRESA AGRAVANTE

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se o perito diligenciou nos autos com a finalidade de encontrar bens para satisfação
dos honorários que lhe são devidos,
seu direito não está prescrito.

Ocorrida a sub-rogação da devedora originária pela
empresa agravante,
ela
deve quitar o crédito do perito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029915-94.2023.8.11.0000 da decisão que, em Cumprimento de Sentença
proferida
em Ação de Cobrança, deferiu o pedido de sub-rogação do perito nos direitos creditórios da terceira interessada, até o limite do valor executado.

A agravante alega que
a sentença condenou
a CBA Engenharia Ltda.
ao
ônus
da
sucumbência, e que no despacho saneador já havia sido determinado
que ela arcasse com os
honorários periciais.

Ressalta que
“o credor da Autora não está a requerer a penhora de créditos de sua
devedora
mas sim a oferecer cumprimento de sentença em face de terceiro, estranho à relação”.

Sustenta que, ante a não apresentação de Cumprimento de Sentença,
ocorreu
o trânsito em julgado e, passados mais de cinco anos, incidiu a prescrição sobre o crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo na lide principal; no mérito pleiteia o afastamento da ordem de custeio dos honorários do perito
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 196160174).

Em contraminuta, o agravado
busca o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A terceira interessada, CAB Engenharia Ltda., ajuizou a
Ação

de Cobrança de
R$107.245,68, com as atualizações devidas, valor remanescente dos contratos de prestação de serviços que firmou com a ora agravante
, a qual, por sentença, foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré/agravante ao pagamento de R$2.876,56, com os consectários legais (juros de mora e correção monetária), além do ônus
da
sucumbência.

Na decisão com ID. 26992
754, proferida em 5-10-2018, o J
uízo
da causa
determinou o bloqueio judicial pelo sistema
Bacenjud
da quantia de R$5.440,00, relativa à verba honorária pericial.

Como
a tentativa de penhora
on-line

não obte
ve êxito
, o perito/agravado requereu a apreensão de veículo
pelo
Renajud
e/ou a expedição de ofício à Receita Federal solicitando a remessa de cópia das três últimas declarações de Imposto de Renda da executada/agravante, o que foi deferido em 26-6-2019 (ID. 26992756).

Em virtude da frustração de tais atos, em 21-9-2020 o perito/agravado
pediu
novamente a constrição pelo
Bacenjud
na conta da executada
(
CBA Engenharia
)
n
a importância
atualizad
a
de R$9.041,11
, ou, caso não encontrado
montante penhorável, que
“seja o signatário Perito do Juízo Declarado SUB-ROGADO no Crédito que a DEVEDORA de seus Honorários (
Cbá
Engenharia) tem com a Executada ORIGINÁRIA, a ETE – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA, e, nesse último caso, seja expedido in
continenti
, intimação para a citada Executada Originária proceder com o PAGAMENTO EM JUÍZO do CRÉDITO do PERITO-CREDOR SUBSTITUTO, na ordem de R$ 9.041,11 (nove mil, quarenta e um reais e onze centavos)”
(ID. 39476250). Reitera essa pretensão no ID. 50749546.

Em 8-6-2021, o J
uízo
a quo
mandou intimar as partes para se manifestarem (ID. 55147039), porém permaneceram
inertes
.

Em seguida foi prolatada a decisão ora atacada, nestes termos:

“Em análise aos autos vê-se que incumbia a CBA Engenharia Ltda – ME o pagamento dos honorários periciais, consoante decisão saneadora
irrecorrida
de ID 26992655, tendo o perito concordado com o pedido de pagamento ao final formulado por essa ID 26992658 – págs. 1/2, conforme resposta de ID 26992658 – págs. 4/5.

O laudo pericial foi devidamente apresentado ID 26992659 – pág. 4 e seguintes, e o feito foi sentenciado julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 26992749 – pág. 7 e seguintes), tendo o TJMT mantido a sentença (ID 26992754).

Intimada a efetuar o pagamento voluntário dos honorários, a parte manteve-se silente (ID 26992754 – pág. 8). Tentada a penhora online por duas vezes (ID 26992754 – pág. 9 e ID 55147039), restou infrutífera.

O perito formulou pedido de sub-rogação do crédito da parte CBA Engenharia Ltda – ME, sendo as partes intimadas para se manifestarem sobre o pedido, contudo, mantiveram-se silentes.

Decido.

Ante o silêncio das partes, defiro o pedido de sub-rogação postulado ID 39476250 – pág. 2, a qual ocorrerá de forma parcial, apenas até o limite do valor do crédito do perito, nos termos do art. 346
do Código Civil c/c art. 513 e art. 778, §1o, IV ambos do CPC. Assim, proceda-se a inserção do perito no polo ativo, juntamente a parte CBA Engenharia Ltda – ME.

Após, intime-se o perito/credor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito”.
(ID. 120940554).

Como visto,
não houve
desídia
d
o agravado/perito na busca do seu crédito. Dessa forma, por ora não se justifica aplicar a prescrição, principalmente porque essa matéria deverá ser apreciada com mais profundidade
na primeira instância
.

Uma vez que as partes
ficaram
silentes
, a princípio deve
permanece
a
sub-rogação
pretendida pelo agravado
.
E não se constata nenhum prejuízo para as partes, já que o saldo credor do perito é incontroverso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Determino
à secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado a retificação do registro da agravante no sistema
PJe
, para fazer constar o CNPJ correto da matriz da empresa (04.962.478/0052-01), como ela própria informa no ID. 206121177.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024